Tribunal: TCU
Processo: 020.313/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 6280/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.884/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação alvitrada no subitem 1.7.1 do Acórdão 6280/2025-TCU-Primeira Câmara e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.313/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Município de Xangri-lá - RS (94.436.474/0001-24). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.